Tribunal: TJDFT
Processo: 0728891-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728891-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA DE LIMA VENCESLAU AGRAVADO: DJALMA COSTA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ERONI VIEIRA DA SILVA DECISÃO Acolho o pedido de ID 49301558. Regularize a parte agravante o polo passivo, com a inclusão dos demais herdeiros, que deverão ser intimados para responder ao presente recurso, por meio da Defensoria Pública e Curadoria Especial. Int. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora